Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE SUSCITADO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT (RESOLUÇÃO 20/2021). ARTIGOS 91 E 92, I. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do pedido de Uniformização de Jurisprudência, uma vez que não configura sucedâneo recursal, mas apenas meio de uniformização dos julgados e coesão à jurisprudência local.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado, nos termos do art. 30, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, a agravante suscitou Pedido de Uniformização em petição de ID 77690372, alegando divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre a Segunda e a Terceira Turmas Recursais, ambas em casos envolvendo instalação de câmeras de segurança e direitos de vizinhança. Argumentou que, em processo anterior, a Segunda Turma Recursal teria se limitado a aplicar cláusulas contratuais relativas à gestão de patrimônio compartilhado, sem observar as normas do Código Civil sobre relações de vizinhança, ao passo que a Terceira Turma Recursal, em caso semelhante, teria solucionado a controvérsia à luz dos direitos de vizinhança previstos no Código Civil. Pontuou que essa diferença evidenciaria divergência jurisprudencial, apta a justificar a remessa dos autos à Turma de Uniformização.
4. A decisão agravada (ID 77716885) não conheceu do pedido de uniformização, por considerar que o requerimento foi formulado após o julgamento do recurso e fora do momento processual adequado, bem como por consignar que o Pedido de Uniformização não se presta como sucedâneo recursal, mas apenas como meio de uniformização dos julgados e de coesão da jurisprudência local. Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno, reiterando a existência de divergência entre Turmas Recursais e sustentando o cabimento do Pedido de Uniformização no caso concreto. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do agravo, para que fosse reconsiderada a decisão monocrática e admitido o processamento do pedido de uniformização, com remessa dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a admissibilidade do Pedido de Uniformização de Jurisprudência após o julgamento do agravo de instrumento.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência possui disciplina própria no Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021). O art. 91 do referido diploma estabelece que o pedido poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária; ou por qualquer juiz de Turma Recursal, de ofício e preliminarmente, ao proferir voto em sessão de julgamento.
7. No caso em exame, o pedido foi apresentado após o julgamento do recurso, em momento posterior à conclusão do mérito pela Turma Recursal. A parte não suscitou a uniformização ao apresentar razões recursais, tampouco em contrarrazões ou na sessão de julgamento, mas apenas posteriormente, quando já exaurida a prestação jurisdicional (ID 77690372). Configura-se, assim, a preclusão quanto à faculdade de suscitar o Pedido de Uniformização nos próprios autos, porquanto ultrapassado o marco temporal definido no art. 91 da Resolução.
8. O art. 92, inciso I, da mesma Resolução 20/21 é expresso ao prever que o relator não admitirá o processamento do Pedido de Uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. A situação dos autos enquadra-se exatamente nessa hipótese, pois o pedido foi formulado após a publicação do acórdão, sem que houvesse qualquer previsão regimental que autorizasse sua apresentação em momento posterior. Nessa perspectiva, a decisão monocrática apenas aplicou o comando normativo vigente, sendo inviável admitir, por via de agravo interno, a superação da regra de cabimento e de tempestividade prevista em ato normativo específico.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.